Tribunal: TCU
Processo: 029.943/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10101/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.943/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Heleno Gonçalves da Silva (CPF XXX.378.141-XX); Klaus Kennedy Santos Cavalcante de Oliveira (CPF XXX.558.655-XX); Lucas Leal Varjão (CPF XXX.709.855-XX); Marianna de Almeida Mendes (CPF XXX.110.071-XX); Matheus Dias de Carvalho (CPF XXX.142.226-XX); Paulo Henrique Freitas de Almeida (CPF XXX.833.484-XX); Rachel Lemos Pinto Lourenço da Silva (CPF XXX.291.027-XX); Rodrigo Nascimento Dutra Neves de Souza (CPF XXX.827.947-XX); Thaíssa Amorim Nogueira (CPF XXX.441.427-XX) e Ulisses de Barros Ramos (CPF XXX.353.556-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.